Tribunal: TJPA
Processo: 0827552-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827552-12.2020.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descrição do caso:

Recurso interposto por SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA. e INFINITY Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. contra sentença que julgou procedentes embargos à execução de título extrajudicial e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. O embargante alegou quitação da dívida por dação em pagamento, enquanto a embargada sustentou inexistência de prova formal do acordo.

Questões em discussão:

1. Reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução.

2. Existência de dação em pagamento apta a extinguir a obrigação.

3. Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Razões de decidir:

1.
Intempestividade dos embargos:
A contagem do prazo para oposição de embargos à execução deve observar o art. 219 do CPC, considerando dias úteis. Reconhecida a tempestividade.

2.
Dação em pagamento:
A dação em pagamento requer a manifestação expressa das partes e a comprovação inequívoca do acordo. Não houve elementos suficientes que demonstrassem quitação formal da dívida, sendo inadequada a extinção da execução com base em alegações unilaterais e insuficientemente comprovadas.

3.
Honorários advocatícios:
Conforme art. 85, §2º, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido. A aplicação da equidade é restrita às hipóteses previstas no §8º do referido artigo. Arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e o trabalho desenvolvido.

Dispositivo:

1. Conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA., para julgar improcedentes os embargos à execução e inverter o ônus da sucumbência.

2. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

3. Prejuízo do recurso de INFINITY Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

Tese de julgamento:

A dação em pagamento exige prova robusta e inequívoca do acordo entre as partes, sendo insuficiente a mera alegação ou indícios do negócio jurídico. Honorários advocatícios devem respeitar os limites percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Legislação aplicável:

· Código de Processo Civil, arts. 219, 784, 85, §2º e 924, II.

· Código Civil, arts. 356 e 358.

Jurisprudência citada:

· STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.

· TJ-MG, AC 10000170550750002/MG, Rel.
Marcelo Pereira da Silva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA. e NÃO CONHECER do recurso da
INFINITY Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0827552-12.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.

APELANTE/APELADO: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA. e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que JULGOU PROCEDENTES os presentes embargos do devedor, extinguindo, por consequência, a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Narram os autos de origem que SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0847826-65.2018.8.14.0301 em face de
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
,
com o objetivo de
obter o pagamento de dívida líquida, certa e exigível, decorrente de contrato de mútuo, ou, alternativamente, a satisfação do débito por meio da posse e fruição dos bens hipotecados como garantia do contrato
.

A parte autora, SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, narra que:

No dia 18 de setembro de 2015, celebrou contrato de empréstimo (mútuo) com a parte executada, Infinity Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., no valor de
R$ 5.001.000,00 (cinco milhões e mil reais)
, conforme título executivo extrajudicial juntado aos autos.

Ficou pactuado no contrato que o valor emprestado deveria ser devolvido no prazo de
doze meses
, ou seja, até
18 de setembro de 2016
.

O montante foi devidamente transferido para a conta bancária indicada pela executada.

Todavia, até a presente data, a executada não realizou qualquer pagamento, configurando-se, assim, o inadimplemento da obrigação.

Segundo a autora, a cláusula 2ª do contrato prevê que a dívida está vencida desde
18 de setembro de 2016
, conforme a regra do artigo 132 do Código Civil, que regula a contagem de prazos.

A autora ainda menciona que o contrato é garantido por
hipoteca de 28 salas comerciais
do empreendimento "Infinity Corporate", localizadas na cidade de Belém/PA, e que, caso o pagamento não ocorra, a exequente possui o direito de ingressar na posse desses imóveis, conforme previsto na cláusula 3ª do contrato.

A parte exequente fundamenta sua pretensão nas seguintes bases legais e contratuais:

a. Existência de título executivo extrajudicial

O contrato firmado entre as partes atende aos requisitos do artigo 784, inciso V, do Código de Processo Civil, que qualifica como título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca ou caução.

Argumenta ainda que a dívida é
líquida, certa e exigível
, sendo dispensável qualquer notificação prévia para constituição da executada em mora, conforme o princípio "dies interpellat pro homine".

b. Juros remuneratórios

A cláusula 2ª do contrato prevê juros remuneratórios de
1,6% ao mês
, entretanto, a exequente, com base na jurisprudência consolidada, reconhece que o limite aplicável em contratos de mútuo entre particulares é de
1% ao mês
(artigos 406 e 591 do Código Civil e Decreto-Lei nº 22.626/33).

A autora ajusta voluntariamente sua cobrança a essa taxa, de modo a evitar discussões futuras quanto à suposta abusividade dos juros.

c. Juros moratórios e multa contratual

O contrato prevê
juros moratórios de 2% ao mês
e multa de
5% sobre o saldo devedor
, em caso de inadimplemento. Contudo, para evitar alegações de abusividade, a exequente propõe reduzir os juros moratórios ao limite legal de
1% ao mês
, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

A multa contratual foi calculada uma única vez sobre o valor principal da dívida.

d. Honorários advocatícios

Requer o pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados no percentual de
20%
sobre o valor devido, conforme cláusula penal prevista no contrato e o disposto no artigo 389 do Código Civil.

e. Direito à escolha do credor

A exequente destaca que o contrato prevê uma
obrigação alternativa
, conferindo-lhe a faculdade de optar pela restituição do valor emprestado em dinheiro ou pela posse dos imóveis hipotecados. Argumenta que essa faculdade é direito subjetivo do credor, não podendo ser imposta a obrigatoriedade de optar por uma das prestações.

3. Cálculo do valor executado

A exequente apresenta memória de cálculo detalhada, atualizando o valor da dívida até a data do ajuizamento da ação, incluindo juros remuneratórios e moratórios, multa e honorários advocatícios, conforme descrito a seguir:

Discriminação

Valor (R$)

Principal

5.001.000,00

Juros remuneratórios (1% a.m.)

1.150.230,00

Juros moratórios (1% a.m.)

1.100.220,00

Multa (5%)

250.050,00

Honorários advocatícios (20%)

1.500.300,00

Total Geral

9.001.800,00

A memória de cálculo está acompanhada de planilhas detalhando a aplicação dos encargos financeiros (Anexos I a IV).

Finalmente requer:

A citação da executada
para, no prazo legal, pagar a importância de
R$ 9.001.800,00 (nove milhões, e mil e oitocentos reais)
, sob pena de penhora de bens suficientes para garantia da execução.

A penhora dos bens dados em garantia real (28 salas comerciais),
caso a penhora de dinheiro ou crédito em conta corrente e aplicações financeiras se mostre infrutífera.

A realização de audiência de conciliação ou mediação,
caso seja viável.

A condenação da executada ao pagamento de custas processuais
e demais encargos incidentes sobre o processo.

Citado o executado em 27/02/2020 (Id. 15737062).

Em seguida,
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ajuizou
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(19/03/2020) contra
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, com o objetivo de
obstar o prosseguimento da execução e obter a extinção do processo executivo, sob o fundamento de inexistência de título executivo válido e de quitação da dívida cobrada na ação de execução
.

Afirma a Embargante que:

Foi citada para responder à Ação de Execução nº 0847826-65.2018.814.0301, em que a Embargada pleiteia o pagamento de R$ 9.001.800,00 (nove milhões, um mil e oitocentos reais), valor supostamente decorrente de um
Contrato de Empréstimo
no montante inicial de R$ 5.001.000,00 (cinco milhões e um mil reais), firmado entre as partes em 18/09/2015.

O contrato de empréstimo tinha como garantia a hipoteca de 28 (vinte e oito) salas comerciais pertencentes à Embargante, no empreendimento "Infinity Corporate Center".

A Embargada optou por não executar as garantias previstas no contrato e, em vez disso, ingressou com a presente execução, pleiteando o pagamento em dinheiro.

A dívida já foi quitada mediante dação em pagamento, o que torna inexigível o crédito pleiteado.

O contrato apresentado como título executivo não possui os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial, pois, além de não estar assinado por duas testemunhas, a Embargada renunciou expressamente à garantia hipotecária.

Alega que o contrato
"não é título executivo válido, pois não cumpre os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, e a dívida objeto da execução já foi adimplida por meio de dação em pagamento."

Prossegue, embasando sua defesa nos seguintes argumentos:

DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

Argumenta que o contrato de empréstimo apresentado pela Embargada
não atende aos requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil
, pois não está assinado por duas testemunhas.

Destaca que, mesmo havendo previsão contratual de garantia hipotecária, a Embargada
renunciou expressamente à execução da garantia
, inviabilizando o reconhecimento do contrato como título executivo.

Aponta que o rol dos títulos executivos extrajudiciais é taxativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que o contrato em questão não se enquadra nas hipóteses legais.

DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR QUITAÇÃO DA DÍVIDA

Sustenta que a dívida cobrada na execução foi
quitada por meio de dação em pagamento
, consistente na transferência de 13 (treze) salas comerciais à Embargada, cujo valor total corresponde ao montante devido, acrescido dos encargos contratuais.

Afirma que a Embargada optou por não registrar os imóveis transferidos em seu nome no Cartório de Registro de Imóveis, embora tenha aceitado os bens como pagamento.

Ressalta que a dação em pagamento foi reconhecida pelo juízo criminal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, no âmbito da "Operação Forte do Castelo", em que os bens dados em pagamento foram alienados judicialmente para garantir ressarcimento ao erário.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EMBARGADA

Acusa a Embargada de agir de má-fé ao propor a execução, pois:

Não tomou providências para registrar os imóveis recebidos como pagamento;

Não cobrou a suposta dívida por quase dois anos;

Buscou a execução apenas após os bens dados em pagamento terem sido indisponibilizados e alienados judicialmente em processo criminal.

Finalmente, a
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, sustenta que a ação de execução proposta pela Embargada,
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, deve ser extinta, uma vez que:

O contrato apresentado como título executivo
não possui força executiva
, nos termos do art. 784, III, do CPC, por não atender aos requisitos legais exigidos.

A dívida cobrada foi quitada por meio de
dação em pagamento
, consistente na transferência de imóveis à Embargada, cuja titularidade foi reconhecida pelo juízo criminal em outro processo judicial.

A Embargada age de má-fé ao buscar a execução de uma obrigação já satisfeita.

Com a inicial vieram documentos.

Despacho de ID nº 16528914.

A embargada apresentou impugnação, sob os seguintes fundamentos:

Da intempestividade dos embargos à execução

A impugnante sustenta, inicialmente, que os embargos à execução apresentados pela embargante são
intempestivos
, pois não foram ajuizados dentro do prazo legal de
15 (quinze) dias
, conforme dispõe o art. 915 do Código de Processo Civil (CPC).

Alega que o prazo de interposição dos embargos à execução deve ser contado de forma
corrida
e não em
dias úteis
, uma vez que os embargos possuem a natureza de
ação autônoma
, conforme interpretação do art. 219, § único, do CPC, que limita a contagem em dias úteis apenas aos prazos processuais.

Segundo a impugnante, o prazo para a embargante ajuizar os embargos iniciou-se em
28 de fevereiro de 2020
, considerando a juntada do mandado de citação nos autos no dia anterior (
27 de fevereiro de 2020
). Assim, o termo final para o ajuizamento seria
13 de março de 2020
. Contudo, os embargos somente foram ajuizados em
19 de março de 2020
, após o prazo legal.

Diante disto, requer que sejam extintos sem julgamento de mérito, com a consequente condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No mérito, rebate os fundamentos da Embargante, nos seguintes termos:

Do título executivo extrajudicial

A SBC argumenta que o contrato apresentado nos autos
possui força de título executivo extrajudicial
, pois está garantido por
hipoteca
, o que dispensa a assinatura de duas testemunhas, conforme previsão do art. 784, inciso V, do CPC.

O contrato, intitulado “
Contrato Particular de Empréstimo com Garantia – Hipoteca
”, possui cláusulas claras que:

Estabelecem a concessão do empréstimo no valor de R$ 5.001.000,00;

Preveem a hipoteca de
28 salas comerciais
como garantia do pagamento.

A impugnante refuta a alegação de renúncia da garantia pela embargada, sustentando que:

O contrato apenas faculta à embargada a utilização das salas comerciais para abatimento da dívida em caso de inadimplemento, sem excluir outras formas de cobrança.

Não há manifestação de renúncia formal (expressa ou tácita) que comprometa o caráter exequível do título.

3.1.1. A SBC também invoca precedentes judiciais que confirmam que contratos garantidos por hipoteca possuem força executiva independentemente da assinatura de testemunhas.

Da alegada dação em pagamento

A SBC refuta a alegação de dação em pagamento, destacando que:

Não houve qualquer ajuste formal entre as partes nesse sentido, e a embargante não apresentou
provas robustas
de que tal acordo tenha ocorrido.

A embargante admite na inicial dos embargos que não há
formalização escrita
da suposta dação, sustentando-se apenas em “elementos” que, segundo a impugnante, não têm valor probatório.

Esclarece que as salas comerciais permanecem como garantia da dívida, e que a Justiça Federal, em processos relacionados à indisponibilidade e alienação dos imóveis, agiu de forma unilateral e sem citar a embargada. Por essa razão, a embargada ajuizou mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (MS nº
1007537-98.2019.4.01.0000
) e obteve decisão liminar suspendendo os efeitos das decisões proferidas pela Justiça Federal.

Destaca também que:

As salas nunca foram entregues à embargada nem formalizada sua transferência de propriedade.

A alienação judicial promovida pela Justiça Federal gerou um saldo de aproximadamente
R$ 2.000.000,00
, valor que a embargada pretende levantar para abater parte da dívida, sem prejuízo da continuidade da execução pelo saldo remanescente.

Da ausência de provas do pagamento

A impugnante alega que, por se tratar de dívida vencida e líquida, a embargada não tinha obrigação de notificar a embargante para constituí-la em mora. Além disso, não há qualquer elemento que comprove a quitação da dívida, seja por dação em pagamento ou outro meio.

Diante do exposto, a SBC requer:

Em sede preliminar, que sejam reconhecidos os embargos como
intempestivos
, determinando-se sua extinção sem resolução do mérito, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No mérito, caso superada a preliminar, que os embargos sejam julgados
improcedentes
, com a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a realização de audiência de conciliação.

O levantamento do valor arrecadado no leilão judicial promovido pela Justiça Federal, em favor da embargada, para abatimento parcial da dívida.

Despacho de ID nº 21479455.

Despacho saneador em ID nº 25989377. Instadas as partes a se manifestarem se ainda pretendem produzir mais provas, as partes requerem o julgamento antecipado da lide.

Certidão da UNAJ atestando a inexistência de custas processuais pendentes.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Alega o embargante que o título manejado na ação executiva é inexigível (art, 917, I, do CPC), máxime já ocorreu a quitação da dívida pleiteada. Nesse sentido, diz que a quitação se deu em face de dação em pagamento, em que foram transferidos os domínios de 13 imóveis (salas comerciais) à exequente.

Da análise do conjunto fático probante dos autos, razão assiste ao embargante.

Com efeito, a inexistência de averbação nos registros dos imóveis acerca das propriedades deles pela embargante não faz prova da inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Decerto que, segundo o art. 108 do Código Civil, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Alega o embargante que o pacto celebrado (dação em pagamento) foi verbal, e não escrito, inclusive em virtude da proximidade relacional entre as partes.

A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio (art. 183, do Código Civil).

In casu, em face das provas trazidas à baila conclui-se que concretamente houve a quitação do débito através da dação em pagamento celebrada.

A realidade dos autos indica que os bens dados em pagamento foram alienados perante a justiça federal, com o escopo do erário público ser ressarcido por atos da embargada. Logo, patente que as salas comerciais eram de titularidade de fato da exequente/embargada.

Desse modo, o conjunto fático probante dos autos demonstram a ocorrência do negócio jurídico, inclusive a exequente/embargada sequer alegou a existência de eventual outro contrato que justificasse a alienação dos imóveis em seu favor. Ao contrário, apenas cingiu-se a negar o ato/fato jurídico, situação que não se concretiza nos autos.

O cenário fático que os autos revelam é que houve negócio jurídico celebrado para transferência das propriedades das salas comerciais da executada em favor da exequente, presumindo fortemente que em satisfação à dívida devida em razão do contrato de empréstimo.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos do devedor, extinguindo, por consequência, a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Proceda a UPJ a juntada de cópia da presente sentença nos autos da execução em apenso.

P.R.I.

Belém, 27 de setembro de 2021.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2° Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi provido nos seguintes termos:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, acoimados de omissa, obscura e contraditória a sentença proferida nos presentes autos.

Assim exposto, decido.

Dispõe o art. 1.022, caput e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Este Juízo emprega efeitos infringentes aos embargos de declaração em relação aos honorários sucumbenciais fixados. Assim, onde se lê: “
Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.”, leia-se: “
Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 5% do valor da presente causa. A regra do art. 85, § 2º, do atual CPC, que diz respeito aos honorários sucumbenciais, não comporta interpretação exclusivamente pelo método

literal. Ainda que seu conteúdo revele certa clareza, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico, devendo ser aplicado juízo equitativo tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, sob pena de haver enriquecimento ilícito para uma parte ou outra. Nesse sentido: REsp 1789913 / DF, julgado em 12/02/2019. Este Juízo entende excessivo o valor mínimo de 10% sobre o valor da causa previsto na norma adrede mencionada, pelo que aplica o percentual de 5%
”.

Dessa forma, conheço dos embargos manuseados e dou provimento nos termos adrede esposados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 27 de abril de 2022.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2° Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Inconformada, a SBC interpôs apelação, apresentando os seguintes argumentos:

PRELIMINARMENTE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Alega a apelante que os embargos à execução apresentados pela embargante/apelada são intempestivos, sob o argumento de que o prazo de 15 dias para sua oposição deveria ser contado em
dias corridos
e não em
dias úteis
, dado que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, e não de prazo processual.

Defende que o prazo iniciou-se em 28 de fevereiro de 2020, findando-se em 13 de março de 2020, ao passo que os embargos somente foram ajuizados em 19 de março de 2020, configurando-se, assim, sua intempestividade.

MÉRITO

1. DA INEXISTÊNCIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

Sustenta a apelante que não houve qualquer dação em pagamento e que tal alegação feita pela embargante/apelada é destituída de provas.

Argumenta que não existe instrumento formal ou contrato que comprove a existência de dação em pagamento para a quitação de dívida superior a cinco milhões de reais.

Destaca que a alienação judicial das salas comerciais ocorreu de maneira ilegal, pela Justiça Federal, sem a sua citação, no âmbito dos processos nº 30519-34.2017.4.01.3900 (ação de indisponibilidade de bens) e nº 9071-68.2018.4.01.3900 (ação de alienação antecipada).

Menciona que o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
, por meio de liminar no
Mandado de Segurança nº 1007537-98.2019.4.01.0000
, declarou a nulidade das alienações realizadas pela Justiça Federal, o que reforça a inexistência de dação em pagamento.

Aponta, ainda, que as salas comerciais jamais foram entregues à recorrente, nem mesmo as chaves dos imóveis, o que comprova que a dação em pagamento não se concretizou.

2. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A apelante argumenta que a majoração dos honorários sucumbenciais para
5% sobre o valor da causa
foi indevida, visto que os embargos de declaração não poderiam alterar a sentença nesse aspecto, conforme o disposto no
art. 1.022 do CPC
.

Sustenta que a decisão original que fixou os honorários em
R$ 15.000,00
deveria ser mantida, considerando-se que a sentença transitou em julgado nesse ponto, sendo vedada a modificação pela preclusão pro judicato (art. 505 do CPC).

Requer o restabelecimento da condenação originária quanto aos honorários sucumbenciais, afastando-se a majoração realizada em sede de embargos de declaração.

3. DAS TAXAS CONDOMINIAIS

A apelante refuta a alegação de que seria responsável pelo pagamento de taxas condominiais das salas comerciais, reafirmando que não é proprietária ou possuidora dos imóveis, conforme sustentado em ação declaratória de inexigibilidade de taxas condominiais (processo nº 0855578-88.2018.8.14.0301).

4. DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL

Como alternativa, caso mantida a procedência parcial dos embargos, pleiteia que seja autorizada a liberação, em seu favor, do montante arrecadado no leilão das salas comerciais, como forma de evitar prejuízos tanto para os arrematantes quanto para a própria apelante.

Ao final, a SBC requer:

Preliminarmente
, o reconhecimento da
intempestividade dos embargos à execução
, com a extinção do processo sem resolução de mérito;

No mérito
, o provimento da apelação para reformar a sentença, julgando os embargos à execução improcedentes, com o prosseguimento da execução contra a apelada e a inversão dos ônus sucumbenciais;

Subsidiariamente
, que seja desconsiderada a majoração dos honorários sucumbenciais para 5% sobre o valor da causa, restabelecendo-se o valor de
R$ 15.000,00
fixado na sentença original;

Caso mantida a procedência parcial dos embargos, que seja autorizada a liberação, em favor da apelante, dos valores arrecadados no leilão das salas comerciais.

Por sua vez, a
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
, inconformada com a sentença no ponto relativo aos honorários advocatícios, interpôs apelação. Sustenta o seguinte:

1. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §2° DO ART. 85 DO CPC

Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados entre
10% e 20% do valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o §2º do art. 85 do CPC.

Argumenta que o proveito econômico no presente caso é de
R$ 9.001.800,00
, correspondente ao valor total da execução extinta. Assim, defende que os honorários deveriam ser fixados em, no mínimo,
10% deste montante
.

Sustenta que o arbitramento por equidade, adotado inicialmente pelo juízo, é inadequado, pois há norma expressa que regula a matéria.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE

A apelante adesiva ressalta que o arbitramento por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se aplica ao caso.

Cita precedentes do
STJ
para reforçar a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, destacando o julgamento dos
REsp 1.850.512/SP
e
REsp 1.877.883/SP
.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios entre
10% e 20% do valor do proveito econômico obtido
, em conformidade com o §2º do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, a
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
defendeu a tempestividade dos embargos à execução e a comprovação da dação em pagamento, apresentando os seguintes argumentos:

1. DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Sustenta que o prazo de 15 dias para oposição dos embargos à execução deve ser contado em
dias úteis
, conforme os arts. 915 e 219 do CPC.

Afirma que a contagem iniciou-se na data da juntada do mandado de citação, sendo tempestiva a interposição dos embargos.

2. DA COMPROVAÇÃO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

A apelada afirma que a dívida foi quitada por meio de dação em pagamento, ainda que não formalizada por escrito, com a entrega de 13 das 28 salas comerciais dadas em garantia.

Apresenta como indícios da dação:
a) A ausência de cobrança formal pela apelante por dois anos;
b) A inclusão dos imóveis em ação judicial na Justiça Federal;
c) A execução de taxas condominiais movida pela apelante em relação aos imóveis dados em pagamento.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Argumenta que a majoração para 5% já representa um aumento significativo e que a fixação de honorários entre 10% e 20%, como pleiteado pela apelante adesiva, seria desproporcional e configuraria enriquecimento ilícito.

Ao final, a apelada requer o improvimento do recurso de apelação da SBC, com a manutenção da sentença nos demais aspectos.

Nas contrarrazões apresentadas, a SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA. argumenta o seguinte:

Do correto arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na decisão de origem

A SBC defende que a decisão de primeira instância, ao fixar inicialmente os honorários sucumbenciais em
R$ 15.000,00
, observou os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, que permite o arbitramento equitativo em situações excepcionais.

Afirma que a majoração para
5% sobre o valor da causa
, determinada em sede de embargos de declaração, já constitui um aumento significativo. Além disso, considera que a aplicação literal dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20%) seria
excessiva e desproporcional
, configurando
enriquecimento ilícito
em favor do patrono da parte recorrente.

A contrarrazão destaca ainda que:

Não houve
condenação
nem
proveito econômico
para a recorrente (
Infinity Corporate Center
), uma vez que a sentença não resultou em incremento patrimonial para esta.

O juízo de origem, ao modificar substancialmente a sentença em sede de embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, violou o
princípio da segurança jurídica
e a
preclusão pro judicato
, nos termos do artigo 505 do CPC.

Ressalta que os
embargos de declaração
possuem finalidade limitada à correção de
omissões
,
contradições
ou
obscuridades
, sendo vedada a modificação substancial da decisão nesta via, salvo em situações excepcionais.

Da inaplicabilidade da literalidade do artigo 85, § 2º, do CPC

A SBC sustenta que a aplicação literal dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC é inadequada no presente caso, argumentando que:

A controvérsia em discussão
não apresenta elevada complexidade jurídica
, apesar do valor expressivo da causa.

As peças processuais elaboradas pela parte recorrente (embargos à execução, embargos de declaração e apelação) são de
baixa complexidade
, o que não justificaria honorários advocatícios elevados.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
trabalho efetivamente desempenhado
pelo advogado, além de considerar critérios como
zelo profissional
,
tempo dedicado
e
natureza da causa
, evitando-se assim remuneração desproporcional.

Cita precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de se aplicar os honorários de forma equitativa, especialmente em ações de valor elevado, para prevenir
enriquecimento sem causa
.

Da violação aos princípios do acesso à justiça e da isonomia

Afirma que a aplicação de critérios rígidos, desvinculados das peculiaridades do caso concreto, viola:

O
princípio do acesso à justiça
(artigo 5º, inciso XXXV, da CF), considerando que honorários excessivos podem desestimular partes legítimas a recorrerem ao Poder Judiciário, sobretudo em ações de grande valor econômico.

O
princípio da isonomia
(artigo 5º, inciso I, da CF), ao permitir que causas semelhantes resultem em honorários desproporcionais exclusivamente em razão do valor da causa, sem levar em conta a
complexidade da matéria
ou o
trabalho efetivo desempenhado
pelo advogado.

Ao final, a SBC requer:

Que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente seja julgado
improcedente
, mantendo-se os honorários sucumbenciais fixados na decisão de origem (
R$ 15.000,00
), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Caso não seja possível a manutenção integral da decisão de origem, que se afaste a aplicação literal dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, arbitrando-se os honorários de forma
justa
e
condizente com o trabalho efetivamente realizado
pelo patrono da parte recorrente.

Incluído o feito na pauta da
6ª Sessão Ordinária marcada para 17/03/2025.

Em petição de id. 25377825, as partes requerem a suspensão do processo e sua retirada da pauta da 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, a ocorrer em 17/03/2025, considerando que estão em tratativas avançadas para formalização de acordo sobre o objeto da ação.

No mesmo ato, ordenei a intimação das partes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, digam por qual prazo pretendem que se conceda a suspensão do feito, sob pena de indeferimento do pedido, cabendo atentar ao disposto no art. 313, II e §4º, do CPC.

Após o despacho de id. 25397720, houve manifestação de ambas as partes no id. 25473199, subscrita pelo patrono de
INFINITY CORPORATE

apontando o prazo de

30 (trinta) dias
.

A petição foi corroborada pelo advogado de

SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
no id. 25473354.

Assim,

suspendi o presente processo pelo prazo de 30 (trinta dias)
, para oportunizar às partes que concluam formalização de acordo sobre o objeto da ação.

Sem manifestação os autos foram i
ncluídos na pauta da 13
ª Sessão Ordinária marcada para o dia 05/05/2025.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
, extinguindo a execução ajuizada por
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, inicialmente fixados em R$ 15.000,00, mas majorados para 5% sobre o valor da causa em sede de embargos de declaração.

Os recursos apresentam as seguintes pretensões:

Apelação da SBC:

Preliminarmente, reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução;

No mérito, reforma da sentença para afastar o reconhecimento da dação em pagamento e julgar os embargos improcedentes;

Subsidiariamente, restabelecimento dos honorários advocatícios no valor original de R$ 15.000,00.

Apelação da INFINITY:

Reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

1. Da Preliminar de Intempestividade dos Embargos à Execução (Apelação da SBC)

A alegação de intempestividade dos embargos à execução não merece prosperar. Nos termos dos arts. 915 e 219 do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição dos embargos deve ser contado em
dias úteis
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

No caso concreto, a citação ocorreu em 27/02/2020, iniciando-se o prazo em 28/02/2020 e findando-se, em dias úteis, em 19/03/2020,
data em que os embargos foram protocolados
.

Assim, os embargos à execução foram
tempestivos
.

Rejeito a preliminar.

Do Mérito

Da Existência de Dação em Pagamento

A controvérsia principal reside na alegação da embargante de que a dívida foi quitada por meio de dação em pagamento, consistente na transferência de 13 das 28 salas comerciais dadas em garantia no contrato de mútuo.

Sobre a Dação em Pagamento dispõe o Código Civil:

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.

Art. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão.

Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros.

O juízo de origem reconheceu a quitação da dívida com base no conjunto probatório, que revelou:

A transferência de fato das salas comerciais à embargada;

A inexistência de cobrança pela exequente por período prolongado;

A alienação judicial dos imóveis pela Justiça Federal no âmbito da "Operação Forte do Castelo".

Sobre a imputação do pagamento estabelece o Código Civil:

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.

Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo.

Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital.

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.

No caso, o negócio jurídico executado (Id. 5830910, da Execução de Título Extrajudicial n. 0847826-65.2018.8.14.0301) consta pactuado o débito no valor de R$ 5.001.000,00 (cinco milhões e mil reais), a ser devolvido no prazo de doze meses, ou seja, até 18 de setembro de 2016.

Na falta de pagamento, previu-se multa de 5%, juros moratórios de 2% e 20% de honorários advocatícios.

No caso, o juízo a quo se baseou no suposto negócio jurídico havido entre as partes de transferência de bens, vejamos:

(...)

Da análise do conjunto fático probante dos autos, razão assiste ao embargante.

Com efeito, a inexistência de averbação nos registros dos imóveis acerca das propriedades deles pela embargante não faz prova da inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Decerto que, segundo o art. 108 do Código Civil, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Alega o embargante que o pacto celebrado (dação em pagamento) foi verbal, e não escrito, inclusive em virtude da proximidade relacional entre as partes.

A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio (art. 183, do Código Civil).

In casu, em face das provas trazidas à baila conclui-se que concretamente houve a quitação do débito através da dação em pagamento celebrada.

A realidade dos autos indica que os bens dados em pagamento foram alienados perante a justiça federal, com o escopo do erário público ser ressarcido por atos da embargada. Logo, patente que as salas comerciais eram de titularidade de fato da exequente/embargada.

Desse modo, o conjunto fático probante dos autos demonstram a ocorrência do negócio jurídico, inclusive a exequente/embargada sequer alegou a existência de eventual outro contrato que justificasse a alienação dos imóveis em seu favor. Ao contrário, apenas cingiu-se a negar o ato/fato jurídico, situação que não se concretiza nos autos.

O cenário fático que os autos revelam é que houve negócio jurídico celebrado para transferência das propriedades das salas comerciais da executada em favor da exequente, presumindo fortemente que em satisfação à dívida devida em razão do contrato de empréstimo.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos do devedor, extinguindo, por consequência, a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Proceda a UPJ a juntada de cópia da presente sentença nos autos da execução em apenso.

(...)

Entretanto, a Embargante NÃO TROUXE PROVAS MÍNIMAS na transação quer em documento particular ou público que a Exequente/Embargada tenha anuído com o pagamento ou recebido como quitação de débito.

Destaque-se que a apreensão ocorrida no
juízo criminal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, no âmbito da "Operação Forte do Castelo" não é suficiente para comprovar a transferência do domínio das salas, eis que a legislação exige, EM SE TRATANTO DE IMÓVEIAS, a formalização do ato por Escritura Pública e Registro Imobiliário (CC, art. 1.245), vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Destaque-se que, mesmo que fosse admitido a imputação de pagamento, nos termos do art. 354, do CC, exigiria o abatimento primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, questões não comprovadas ao tempo do “suposto negócio jurídico” ou da entrega da posse dos bens.

Desta forma, comprovado o compromisso assumido pela EXECUTADA,
sem provas do efetivo pagamento, tem-se que não se desincumbiu do ônus probandi,
inserto no art. 373, inciso I, do CPC, atraindo a aplicação do brocardo jurídico "Quem paga mal, paga duas vezes".

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - IMISSÃO NA POSSE - PERDAS E DANOS - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL - ENTREGA NÃO EFETUADA - INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRA - TERMO A QUO. Cabe ao magistrado determinar a produção das provas que entender fundamentais à melhor instrução do feito, inclusive rejeitando as que se mostrarem desnecessárias.
A dação em pagamento se trata de acordo formalizado entre credor e devedor, em que o primeiro pode consentir em receber prestação diversa daquela que lhe é devida. É inadimplente o contraente que não cumpre acordo de dação em pagamento de entregar imóvel livre e desembaraçado ao novo proprietário.
Tratando-se de relação jurídica contratual a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação e a correção monetária a data do efetivo prejuízo.

(TJ-MG - AC: 10000170550750002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM DAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA - ACERTO DO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO ILÍQUIDO - NULIDADE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA. - Não aperfeiçoada a dação em pagamento, plausível a execução da obrigação originalmente contraída pelo devedor, consignada mediante instrumento particular de confissão de dívida - O título executivo extrajudicial deve informar o valor do crédito, revestindo-o de certeza, liquidez e exigibilidade, estando ausentes quaisquer desses requisitos, a execução é nula por não atender aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo.

(TJ-MG - AC: 10000210214938001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que a dação em pagamento ocorreu em fraude à execução. Má fé dos autores comprovada. Aplicação do enunciado da súmula nº 375, do C. Superior Tribunal de Justiça. Depoimentos pessoais dos próprios autores que provaram a existência de relação de parentesco com o devedor e as inconsistências havidas quando da celebração da dação em pagamento (divergências quanto aos valores emprestados, idem quanto ao valor dos imóveis, dispensa de certidões negativas etc .). Desnecessária a comprovação da intenção de fraude. Má fé presumida.
Dação em pagamento, ademais, realizada por instrumento particular e que tinha por objeto bens imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Negócio jurídico para cuja validade era essencial a escritura pública, nos termos do artigo 108, do Código Civil.
Ato válido somente entre as partes contratantes e que era inoponível à credora do devedor. Dação em pagamento que somente passou a ser validamente celebrada quando retratada por escritura pública, lavrada em momento no qual já havia ocorrido a citação do devedor nos autos da ação de execução. Alienações efetuadas em fraude à execução. Boa fé dos adquirentes afastada. Presunção legal de fraude. Autores que não demonstraram o fato constitutivo do seu direito, a descumprir o ônus imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Improcedência da ação que era de rigor. Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10027966720198260070 SP 1002796-67.2019.8.26.0070, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 19/07/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Neste raciocínio, a APELAÇÃO DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDA, com a improcedência dos Embargos à Execução.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

De acordo com o STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (CPC), vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros junto ao Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC". 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, conforme manifestação colhida no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, idêntico ao presente, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Conclui-se, portanto, que:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 23. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

(STJ - REsp: 1644077 PR 2016/0325804-5, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Neste raciocínio, considerando que o valor da causa é de R$ 9.001.800,00 (nove milhões, um mil e oitocentos reais), arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído aos Embargos à Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA, para JULGAR IMPROCEDENTE os Embargos à Execução, inverter o ônus sucumbencial e condenar o Embargante das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o recurso de INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025